Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732600-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por CARTÃO BRB S/A, diante do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no Recurso Inominado interposto na ação indenizatória 0719700-66.2021.8.07.0016, em face da sentença prolatada nos autos do processo : 0719700-66.2021.8.07.0016 pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos a ressarcirem à autora o valor de R$8.480,10 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o lançamento, com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação (ID 96043545). O reclamante relata se tratar, na origem, de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o reclamante. Segundo o reclamante, a autora da ação teria recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como sendo empregado do BRB, questionando uma suposta compra fraudulenta no valor de R$.2.350,00, o que foi negado pela autora, razão pela qual solicitou à consumidora a confirmação da senha pelo teclado telefônico. A suposta funcionária teria informado à autora que um motoboy iria até sua casa para retirar uma contestação de próprio punho, bem como o cartão cortado ao meio (com chip intacto), para uma perícia junto à autoridade policial. A autora teria entregue então ao motoboy seu cartão de crédito, e posteriormente descobriu que foram realizadas operações bancárias que somam o valor de R$.8.480,10, pelo qual requereu a reparação material, mais danos morais no valor de R$.5.000,00. Entende o reclamante que houve violação da jurisprudência pacificada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo número 1199782/PR (tema 466), que deu origem à Súmula 479 do STJ, e consequentemente, do entendimento firmado no REsp 1.633.725-SP, e replicada no REsp 1.951.255-RJ e AgInt AREsp 1.720.628-SP, que tratam do “Golpe do Motoboy”. Alega que não houve fraude bancária interna, e sim externa, pois a fraude aconteceu fora das dependências bancárias, e as transações só ocorreram após a consumidora entregar espontaneamente seu cartão original e sua senha pessoal e intransferível, aos criminosos, configurando evidente culpa de terceiro e da própria consumidora. Assevera ter sido a decisão teratológica, porquanto proferida sem analisar as consequências jurídicas de sua aplicação em casos futuros, sem a devida análise individualizada e pormenorizada. Assim, requer seja determinada a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, proferido sob ID 29126472, pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto na ação indenizatória 0719700-66.2021.8.07.0016, movida por Marisa De Sousa Lima Veras, até a decisão final desta reclamação. Ao final requer seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando a tutela de urgência concedida, para cassar a decisão reclamada, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.199.782-PR (Tema 466), e nos Recurso Especiais 1.633.725-SP e 1.951.255-RJ, , tudo com fundamento no artigo 191 do Regimento Interno do STJ. É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” – g.n. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que negou provimento ao recurso interposto pelo Cartão BRB S/A, por entender que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No caso dos autos, o reclamante sustenta que houve violação da jurisprudência pacificada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo número 1199782/PR (tema 466), que deu origem à Súmula 479 do STJ, e consequentemente, do entendimento firmado no REsp 1.633.725-SP, e replicada no REsp 1.951.255-RJ e AgInt AREsp 1.720.628-SP, que tratam do “Golpe do Motoboy”. Alega que não houve fraude bancária interna, e sim externa, pois a fraude aconteceu fora das dependências bancárias, e que as transações só ocorreram após a consumidora entregar espontaneamente seu cartão original e sua senha pessoal e intransferível, aos criminosos, configurando evidente culpa de terceiro e da própria consumidora. Assevera ter sido a decisão teratológica, porquanto proferida sem analisar as consequências jurídicas de sua aplicação em casos futuros, sem a devida análise individualizada e pormenorizada. Não obstante, não se vislumbra razão para a manutenção dos argumentos sustentados pelo reclamante. É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Ainda que a consumidora tenha digitado a sua senha em um teclado numérico privado, isso não afasta a responsabilidade do banco perante os prejuízos por ela suportados, até mesmo porque a digitação da senha em ambiente digital privado é situação comum no cotidiano das operações bancárias e em muito diverge da entrega ou informação verbal ou escrita desta mesma senha numérica. Sobre o tema, é certo que o STJ, através da Súmula no 479, definiu como objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de fortuito interno relativo a atos fraudulentos praticados por terceiros, em total convergência com a teoria do risco do negócio, encampada pela legislação consumerista. A propósito, assim dispõe a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. É dever da instituição financeira adotar mecanismos de segurança que se voltem à proteção de seus clientes, como é o caso da guarda das informações sigilosas confiadas pelos correntistas, bem como da devida segurança dos cartões utilizados nas operações bancárias. Conclui-se, assim, que a realização de operações financeiras fraudulentas por terceiros insere-se nos riscos inerentes à própria atividade econômica dos bancos, de modo que respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraude, suportados pelos respectivos clientes. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o entendimento sumulado no verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Em que pese a tese de culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do dano, forçoso reconhecer que a entrega dos dados pessoais e do cartão de crédito aos fraudadores decorreu do denominado "golpe do motoboy", em que terceiros obtiveram dados bancários do correntista. O consumidor não concorreu para a fraude. 3. De posse do cartão bancário e da senha do consumidor, os fraudadores realizaram saques eletrônicos e adquiriram mercadorias mediante débito em conta que destoavam do padrão de consumo do titular da conta. Nada obstante, a instituição financeira não adotou qualquer medida para aferir a regularidade das referidas operações bancárias, violando o dever de segurança. 4. O dano material está devidamente demonstrado nos autos, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC. 5. Constatado o defeito da prestação do serviço, com importante desordem financeira na conta bancária de pessoa idosa, com comprometimento de sua subsistência, há aviltamento da dignidade do cliente e, por conseguinte, resta configurado o dano moral. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07043844520188070007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2019.) Portanto, não há plausibilidade nos argumentos do reclamante, quando sustenta que houve violação da jurisprudência pacificada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo número 1199782/PR (tema 466), que deu origem à Súmula 479 do STJ. Portanto, indefiro a liminar (art. 198 do RITJDFT). Comunique-se a decisão ao Presidente da Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 198, parágrafo único, I, do RITJDFT). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação (art. 991, CPC). Publique-se edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, parágrafo único, III, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator